Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de rescisão de contrato. Recurso inominado. Cerceamento de defesa. Ausência. Preliminar rejeitada. Prova pericial. Necessidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que a causa é complexa.
2. Em suas razões recursais (ID 74662637), a parte recorrente requer a isenção do preparo recursal com base no art. 98 do Código de Processo Civil. Preliminarmente, aponta o cerceamento de defesa e a possibilidade de prova técnica simplificada. Afirma que figura como pessoa leiga, sem qualquer formação jurídica, e não contou com orientação técnica adequada ao longo do processo, especialmente no momento da produção de provas. Alega que a ausência de assistência jurídica comprometeu diretamente a compreensão dos direitos em litígio e o seu direito de defesa. Argumenta que a atuação sem advogado não impede o reconhecimento de nulidade, desde que reste demonstrado prejuízo à parte, o que ocorre no presente caso, pois, em razão da sua hipossuficiência técnica, o recorrente não arrolou testemunhas, bem como não juntou relatório de um profissional da área da odontologia, ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar suas alegações, quanto à má realização do serviço da Recorrida. Diz que a extinção do feito sem oportunizar ao recorrente a produção de provas técnicas simplificadas, como relatórios técnicos de um profissional da área da saúde, fotografias, testemunhas, mensagens e outros elementos comprobatórios, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF/88. Expõe que que o Juízo a quo não analisou a viabilidade de aplicação do art. 35 da Lei 9.099/95, que autoriza a produção das provas necessárias, inclusive por meio de prova técnica simplificada. Aduz que a própria sentença reconhece que seria possível esclarecer os fatos por relatório técnico elaborado por outro dentista e que o autor pretende produzir tal prova, caso lhe seja oportunizado. Com esses argumentos, em síntese, requer que seja conhecido e provido o presente recurso inominado para reformar a sentença, julgando-se procedente a possibilidade de instrução probatória no Juizado Especial, com a produção de prova técnica simplificada; alternativamente, requer-se a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e; por fim, requer-se a fixação de honorários advocatícios, em prol do advogado dativo que a esta subscreve, conforme tabela da OAB ou critérios razoáveis estabelecidos pela jurisprudência.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente a declaração de benefício expedida pelo INSS (ID 74662632), que demonstra os proventos módicos por ele percebidos.
4. Contrarrazões no ID 74662641, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa do autor e se a questão é complexa para julgamento no sistema dos Juizados Especiais.
III. Razões de decidir
6. Em suas razões recursais, o recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa sob argumento de que, em razão da sua hipossuficiência técnica, não arrolou testemunhas, bem como não juntou relatório de um profissional da área da odontologia ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar suas alegações quanto à má realização do serviço da recorrida.
7. Ocorre que a possibilidade de ajuizamento, sem advogado, de ação no Juizado Especial Cível não afasta os ônus processuais das partes. Assim, caso a parte opte por demandar sem assistência de advogado deve suportar as consequências do desatendimento de seus ônus processuais.
8. Quanto ao ponto, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Do mesmo modo, o art. 373, I, do mesmo diploma processual, prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
9. No caso dos autos, verifica-se que o autor não apresentou qualquer prova documental junto à petição inicial e se limitou a informar, quanto à prova, que pretendia demonstrar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito. Após determinação de emenda a inicial, o autor se limitou a colacionar aos autos as notas ficais relativas à execução do serviço odontológico (ID 74662247).
10. Assim, verifica-se que agiu com acerto o d. Juiz ao extinguir a causa, sem julgamento do mérito, haja vista que restou evidenciada a necessidade de produção de prova pericial. Isso porque, diante da ausência de qualquer prova no sentido de que houve falha no serviço prestado pela parte ré, mostra-se necessária a produção da referida prova técnica. É de se dizer, considerando que a prova documental produzida nos autos é insuficiente para dirimir a controvérsia em questão, verifica-se a necessidade de laudo técnico especializado, prova complexa que demonstra a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do feito.
11. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: Acórdão 803333, 20140810011262ACJ, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 15/07/2014, publicado no DJe: 22/07/2014.
12. Quanto ao ponto, destaca-se que não se verifica nos autos qualquer cerceamento de defesa, haja vista que, com dito anteriormente, a ausência de apresentação de provas documentais por parte do autor, ainda que não assistido por advogado, não afasta as consequências do desatendimento dos seus ônus processuais.
13. Assim, verifica-se que a presente demanda possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram insuficientes para solução da lide.
14. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade justiça a ele deferida. Verifica-se a pertinência e a boa fundamentação jurídica do recurso inominado interposto, pelo que é arbitrado o valor dos honorários ao advogado dativo em R$600,00 a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e a menor complexidade da matéria (art. 21 da Lei Distrital n.o 7.157/2022). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC: arts. 373, I, e 434.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 803333, 20140810011262ACJ, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 15/07/2014, publicado no DJe: 22/07/2014.